Tribunal: CARF
Processo: 11080.729226/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729226/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.599 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2022
Recorrente
RUDDER SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DEFINITIVIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A teor do parágrafo único do art. 42 do Decreto n° 70.235/72, serão definitivas
as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício, tornando-se questão
incontroversa e definitiva.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729226/2012-10
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.599 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729226/2012-10

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório DRF/POA no 1031/2012, emitido em 24/07/2012 e tomado ciência por AR em
17/08/2012, referente a tratamento manual do PER no 41415.89507.200511.1.2.03-9642, que
apresenta como origem da pretensão do direito creditório um saldo negativo de CSLL do 4o
trimestre de 2010, no valor de R$ 145.647026, com crédito originário de retenções em fonte que
totalizam R$ 305.180,76.
Foi emitida a intimação IRPJ no 073/2012, propiciando que a contribuinte
apresentasse documentação comprobatória para as retenções até então não confirmadas.
Em resposta à intimação foram apresentadas planilha com relação das retenções
em fonte para as quais não foram encontradas comprovações em DIRF, bem como cópias de
notas fiscais ou de comprovantes anuais de rendimentos e de retenção de imposto de renda na
fonte.
A DIPJ apresenta saldo negativo de CSLL de R$ 145.647,26 para o 4o
Trimestre/2010, mesmo valor informado no PER.
Mediante análise à documentação e planilha apresentadas, restaram ainda não
comprovadas, integral ou parcialmente, algumas das retenções em fonte informadas em
PERDCOMP conforme constante do relatório anexo ao despacho decisório.
Dessa forma, as retenções não comprovadas resultam em uma redução de R$
61.134,57 em sua pretensão.
Decidindo por:
• Reconhecer parcialmente o direito creditório relativo ao IRRF no montante de
R$ 84.512,69 referente a CSLL do 4o trimestre/2010, cuja pretensão foi formalmente
manifestada no PER 41415.89507.200511.1.2.03-9642.
• Homologar eventuais compensações efetivadas com base no crédito objeto deste
processo até o limite do valor reconhecido, com observância das disposições contidas no § 3o do
art. 74 da lei n° 9.430/96, com redação dada pelas Leis nos 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04.
• Restituir o saldo remanescente, após realizadas as compensações de ofício, tendo
em vista o Pedido de Restituição formalizado no PERDCOMP, conforme legislação vigente.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que:
É pessoa jurídica que se dedica à atividade de prestação de serviços de vigilância
e segurança a estabelecimentos públicos e privados, estando sujeitos às retenções na fonte de
Contribuição Social.
Os créditos de tais retenções geram expressivas importâncias, as quais são
utilizadas parcialmente pela requerente na compensação de seus débitos tributários com União.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.599 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729226/2012-10

Todavia, as referidas compensações não são suficientes para zerar todo o crédito gerado,
remanescendo montantes, cuja restituição a legislação determina deva ser solicitada via Pedido
Eletrônico de Restituição.
Assim, o referido PER no 41415.89507.200511.1.2.03-9642 apresenta como
origem da pretensão do direito creditório um saldo negativo de CSLL, referente ao 4o trimestre
de 2010, no montante de R$ 145.647,26.
Após análise do pedido eletrônico, a Receita Federal emitiu Intimação IRPJ no
073/2012 pedindo documentação.
Em resposta foram apresentados os informes de rendimentos emitidos pelos
clientes da requerente, cópias de notas fiscais e a planilha em meio magnético descriminando o
faturamento realizado para cada CNPJ apresentado na intimação.
De posse de todas as informações solicitadas, a Receita Federal declarou que, do
total pretendido, não houve comprovação da quantia de R$ 61.134,57.
Sendo a requerente tributada pelo Lucro Real, têm-se as receitas reconhecidas
pelo regime de competência, logo, todas as notas fiscais compõem a base de cálculo dos tributos
federais no momento de sua emissão. Ainda, o art. 30 da Lei no 10,833/2003, instituiu que fosse
retido na fonte a CSLL (alíquota de 1%), juntamente com PIS (alíquota de 0,65%) e Cofins
(alíquota de 3%), quando os pagamentos fossem efetuados pelas pessoas jurídicas de direito
privado a outras pessoas jurídicas de direito privado, pelas prestações de serviços de segurança e
vigilância. Quando os recebimentos são oriundos de órgãos públicos federais, tais retenções
obedecem ao art. 64 da Lei no 9.430/1996, combinado com o art. 34 da Lei no 10.833/2003,
procedimento realizado pela requerente, face comprovação nas notas fiscais emitidas.
Assim, quando da emissão das notas fiscais pela requerente, encontra-se
destacado a CSLL sob o código específico, ou em conjunto com outros tributos, os quais deverão
ser retidos pela fonte pagadora. Dessa forma, o Regulamento do Imposto de Renda dispõe que,
para efeito de pagamento mensal, a pessoa jurídica tem direito de deduzir do imposto apurado no
mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre receitas que integram a base de cálculo. Cita art.
229 do RIR/99.
Devido ao grande valor retido na fonte, a requerente efetua o Pedido Eletrônico de
Restituição, a fim de reaver os valores antecipados junto ao Fisco, amparados nos documentos
contábeis e fiscais, uma vez que os mesmos servem de base de cálculo para a apuração e
recolhimento dos impostos.
Após análise da documentação fornecida pela requerente, alegou o Fisco que do
total pretendido de R$ 145.647,26, haveriam supostamente R$ 61.134,57 sem as devidas
comprovações, e assim não homologando a restituição total pretendida.
Todavia, a fim de esclarecer a alegada falta de comprovação das retenções
consignadas no PERDCOMP, a requerente junta aos autos cópia de notas fiscais emitidas para os
CNPJs apresentados na “Tabela 01 – Valores de retenções de IRRF confirmados ou parcialmente
confirmados após intimação”, e Anexos I ao XXIII, totalizando R$ 7.795,53, a ser restituído pelo
Fisco. Dessa forma, resta caracterizado a possibilidade de aproveitamento da retenção, uma vez
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.599 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729226/2012-10

que os documentos fiscais anexos serviram de base para a apuração e pagamento do Imposto de
Renda e Contribuição Social.
Ainda, dentre os valores não reconhecidos pelo Fisco, encontra-se a retenção no
valor de R$ 42.364,22, retida pela fonte ITAÚ UNIBANCO SA, empresa inscrita no CNPJ sob
no 60.701.190/0001-04, com o código 5952 – CSLL/COFINS/PIS – Retenção Na Fonte Sobre
Pagamento De Serviços, conforme descrito no PERDCOMP. Entretanto, no Informe de
Rendimentos emitido pela Fonte Pagadora (Doc 01 e 02) a retenção encontra-se sob o código
5987 – CSLL – Retenção Na Fonte Sobre Pagamento De Serviços.
Assim, a requerente emitiu notas fiscais para o cliente ITAU UNIBANCO SA,
com os valores da retenção sob código 5952, o mesmo que foi consignado no PERDCOMP,
porém, a fonte pagadora emitiu, em seu “Comprovante de Rendimentos Pagps ou Creditados e
Retenções de Imposto de Renda na Fonte”, os valores retidos sob o código 5987 (Doc 01 e 02)
restando caracterizado o erro material.
O erro material é aquele cuja correção não implica alteração do critério jurídico ou
fático levado em conta no julgamento. Trata-se de uma inconsistência que pode ser clara e
diretamente apurada. Sob esse aspecto, fica caracterizado no cruzamento eletrônico efetuado
pelo Fisco, o qual apresentou a suposta inexistência de comprovação da retenção ora destacado,
no PERDCOMP. Contudo, resta evidente que a requerente possui o direito ao crédito pretendido,
uma vez que apenas encontra-se consignado em outro código, conforme comprovação anexa.
Em razão do exposto, a requerente postula a reforma do Despacho Decisório no
1031/2012, com o objetivo de homologar o saldo remanescente de R$ 50.159,75, indevidamente
retido.
Em sessão de 31 de outubro de 2019 (e-fls. 853) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A restituição da contribuição social retida na fonte condiciona-se à confirmação
da retenção na DIRF ou no Informe de Rendimentos apresentados pela fonte
pagadora e ao oferecimento à tributação do rendimento correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Os julgadores validaram apenas a retenção de CSLL no valor de R$ 42.364,22
relativa à Fonte Pagadora ITAU UNIBANCO SA.
Ciente da decisão de primeira instância em 15/01/2019 (e-fls. 969), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 13/02/2020 (e-fls. 992), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.599 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729226/2012-10

Afirma que as fontes pagadores é que deveria ser responsabilizadas pelos erros de
preenchimento das DIRFs, inclusive anotando que há multa administrativa prevista em
legislação nestes casos.
Alega que prestou os serviços e sofreu as retenções, desde a emissão da nota
fiscal, não podendo ficar condicionada a obrigação das tomadoras de serviços, para que realize a
restituição/ressarcimento ou compensação.
Apresenta julgados Administrativos e judiciais que entende reforçar sua tese de
defesa.
E conclui:
Portanto, considerando que há inexatidões nos informes de rendimentos,
devidamente comprovados, as notas fiscais devem ser os elementos de prova a
comprovar as compensações requeridas.
Ante ao todo exposto, a recorrente requer digne-se Preclaro Julgador em julgar
procedente o Recurso Voluntário para que seja reconhecido o direito creditório
postulado, comprovado através de outros documentos que não exclusivamente o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto
de Renda na Fonte, mesmo que para isto tenha que ser realizada perícia técnica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente apresenta uma peça de defesa genérica, com comentários vagos
sobre seu fiel cumprimento de suas obrigações e que caberia à RFB a fiscalização dos
procedimentos adotados pelas fontes pagadoras, não apresentando nenhum argumento tendente a
reformar a decisão proferida pela DRJ.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.599 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729226/2012-10

A recorrente não atacou os fundamentos da decisão da DRJ, que entendeu que as
notas fiscais juntadas não serviriam como prova das retenções pelos seguintes motivos:

• ou por não terem sido localizadas nas DIRFs das fontes pagadoras (a
Interessada não consta como beneficiária nas DIRFs respectivas);
• ou pelo crédito já ter sido reconhecido pelo despacho decisório (nas
quais a manifestante consta como beneficiária na DIRF da fonte
pagadora);
• por não ter conseguido comprovar o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes às CSRFs não confirmadas no despacho
decisório;
• e tampouco apresentou informe de rendimentos e retenção emitido pela
fonte pagadora relativamente a CSRF não confirmada em DIRF nos
sistemas da RFB.

Nos termos do artigo 561 do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é cabível
contra decisão da primeira instância, demonstrando os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, considerando-se definitivas Serão também definitivas as decisões de primeira
instância na parte que não for objeto de recurso voluntário.
A recorrente não se desincumbiu do dever de demostrar em sede de Recurso
Voluntário a injustiça no julgamento realizado pela DRJ, preferindo apresentar um texto que não
aborda os fundamentos da decisão de primeiro grau.
Portanto, tendo vista a ausência de contestação direta aos termos do acórdão
recorrido e entender não haver motivo para sua reforma, voto pelo indeferimento do Recurso
Voluntário.
Pedido de intimação por meio de publicação efetuada em nome do representante legal do
contribuinte
No processo administrativo fiscal as intimações são realizadas no endereço
tributário eleito pelo próprio contribuinte, conforme destacado pelo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.599 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729226/2012-10

Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conforme determina o artigo 72 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido
contrario.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1041
DF CARF MF
Original